Tribunal: TJDFT
Processo: 0748726-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS E PARDAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. Caso em exame: Recurso interposto por candidato eliminado de concurso público da NOVACAP para o cargo de Engenheiro Civil. O agravante, que concorreu na condição de candidato autodeclarado pardo, teve sua autodeclaração indeferida pela banca de heteroidentificação e pelo comitê recursal, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária para suspender sua eliminação e garantir sua permanência no certame. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeira instância.
II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a legalidade da decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração do agravante como pardo e sua exclusão do concurso, bem como a necessidade de motivação detalhada da decisão administrativa e a possibilidade de controle judicial sobre o ato.
III. Razões de decidir: A decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração do agravante está devidamente motivada, com base em critérios fenotípicos e no conceito de "raça social" adotado pela comissão de heteroidentificação e pela comissão recursal. O procedimento seguiu as regras editalícias e normativas vigentes, com decisão colegiada e fundamentada. Não há ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário, que deve se limitar ao controle da legalidade dos atos administrativos, sem flexibilizar as normas do edital aplicáveis indistintamente a todos os candidatos, salvo em situações excepcionalíssimas.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a eliminação do agravante do concurso. O Poder Judiciário não pode substituir a administração na avaliação fenotípica dos candidatos, cabendo sua atuação apenas no caso de ilegalidade manifesta.